Tribunal: TJSP
Processo: 1004299-80.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimos pessoais não consignados – Revisão, restituição dobrada de valores pagos e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte, para substituição das taxas de juros pactuadas pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN, com condenação da ré à restituição simples dos valores cobrados em excesso – Insurgência da autora – Inconsistência – Dobra do CDC,

Ementa:
Contrato bancário – Empréstimos pessoais não consignados – Revisão, restituição dobrada de valores pagos e reparatória de danos morais – Sentença de procedência, em parte, para substituição das taxas de juros pactuadas pelas taxas médias divulgadas pelo BACEN, com condenação da ré à restituição simples dos valores cobrados em excesso – Insurgência da autora – Inconsistência – Dobra do CDC, art. 42 – Descabimento – Restituição simples, não cogitada a má-fé por parte da ré, que se pautou em contrato para efetuar as cobranças – Danos morais não presumidos dos acontecimentos – Reparação indevida – Procedência, em parte, que se impõe – Recurso não provido.